Tribunal: TJBA
Processo: 8088216-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088216-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ELOIZA DE ALMEIDA NERES

Advogado(s)
:
ANA PAULA NERES DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário (empréstimo consignado), determinando a revisão da taxa de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, a restituição simples de valores pagos a maior e o indeferimento dos pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,64% a.m.) é abusiva em comparação à média de mercado vigente à época (1,61% a.m.);
(ii) analisar a legalidade da revisão contratual diante da autonomia privada e da ausência de inadimplemento contratual;
(iii) examinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior;
(iv) verificar a existência de dano moral indenizável diante da alegada hipervulnerabilidade da consumidora.

III. Razões de decidir
3. Embora não se tenha comprovado a cobrança de encargos acima do pactuado, a taxa de juros remuneratórios contratada supera em aproximadamente 63% a média de mercado para operações consignadas do mesmo tipo, caracterizando desequilíbrio contratual relevante.
4. Diante da hipervulnerabilidade da autora — pessoa idosa, analfabeta, pensionista do INSS, com renda mínima —, mostra-se legítima a intervenção judicial para limitar a taxa à média divulgada pelo Banco Central, nos termos do CDC.
5. A mera diferença entre taxa contratada e a taxa média não enseja automaticamente a devolução em dobro, sendo necessária a demonstração de má-fé ou cobrança indevida não justificável, o que não se verificou no caso.
6. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, como decorrência da revisão contratual com base em cláusula abusiva, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência dominante.
7. O descumprimento contratual por si só, sem demonstração de inscrição indevida, constrangimento público ou prejuízo extrapatrimonial concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

É admissível a revisão judicial de contrato bancário quando a taxa de juros remuneratórios supera significativamente a média de mercado, caracterizando abuso e desequilíbrio contratual, especialmente em relações de consumo com parte hipervulnerável.

A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples quando não demonstrada má-fé ou cobrança indevida injustificada.

A ausência de repercussões concretas à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral, mesmo diante da cobrança de cláusula abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, IV e V; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008;
– TJMT, AC 1010401-95.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 26.11.2024;
– TJSP, AC 1129385-72.2023.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câm. Dir. Priv., j. 25.03.2024;
– TJPB, AC 0808214-55.2023.8.15.2003, Relª. Desa. Lilian Frassinetti, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088216-06.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BANCO PAN S.A. e outra
e como apelados
ELOIZA DE ALMEIDA NERES e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator